Tribunal: TJMT
Processo: 1025932-19.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025932-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DINA ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 040.771.801-04 (AGRAVADO), DAVID LEVISTONE DA SILVA E SOUZA JUNIOR - CPF: 015.277.331-22 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1025932-19.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA:
DINA ROSA DE OLIVEIRA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA CONTÁBIL DETERMINADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE EXCEPCIONAL. VALOR REDUZIDO. RATEIO ENTRE AS PARTES. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, no cumprimento de sentença, fixou em R$ 6.000,00 os honorários periciais contábeis para apuração de valores relacionados ao PASEP, mantendo esse valor mesmo após impugnação da parte executada. A perícia foi determinada de ofício pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o valor fixado para os honorários periciais se mostra razoável diante da natureza da perícia determinada; e

(ii) saber se o adiantamento da verba pericial deve ser integralmente suportado pelo agravante, mesmo sem ter requerido a prova técnica.

III. Razões de decidir

3. A legislação processual impõe a observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na condução do processo e na fixação de valores, inclusive quanto aos honorários periciais (CPC, art. 8º).

4. A perícia em questão não apresenta, a priori, grau de complexidade que justifique o valor arbitrado de R$ 6.000,00, tratando-se de simples revisão contábil de extratos e índices legais.

5. Nos termos do art. 95 do CPC, quando a perícia é determinada de ofício, o adiantamento dos honorários deve ser rateado entre as partes, salvo disposição diversa ou justificativa fundamentada.

6. Diante da ausência de elementos que demonstrem maior complexidade, impõe-se a fixação provisória da verba em R$ 3.000,00, a ser adiantada em partes iguais pelas partes litigantes, admitida complementação posterior com base em justificativa técnica detalhada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A fixação dos honorários periciais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, compatíveis com a complexidade do trabalho técnico a ser desenvolvido.

2. Quando a perícia for determinada de ofício, o adiantamento da verba deve ser rateado entre as partes litigantes, salvo decisão fundamentada em sentido contrário."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 8º e 95.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1025932-19.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA:
DINA ROSA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos do cumprimento de sentença promovido por
DINA ROSA DE OLIVEIRA
,
que determinou a realização de perícia contábil e fixou os honorários periciais no valor de R$ 6.000,00, valor esse que foi mantido mesmo após impugnação apresentada pela parte ora agravante.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em resumo, que a fixação dos honorários periciais no valor arbitrado destoa do que ordinariamente se observa em demandas de natureza similar, sobretudo por se tratar de prova técnica que, a seu ver, envolve baixa complexidade e se limita à apuração de valores em conta vinculada ao PASEP, mediante simples operações aritméticas, sem a exigência de análise aprofundada de elementos extrínsecos ou de extensa documentação probatória.

Defende que o arbitramento deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme interpretação sistemática do art. 8º do Código de Processo Civil, de modo que a fixação em valor possivelmente superior à média usual, especialmente quando a natureza da prova não justifica tal quantia, pode acarretar restrição desproporcional à produção da prova, que é essencial à busca da verdade material.

Aponta, ainda, que não requereu a produção da prova pericial, tratando-se de diligência determinada de ofício pelo juízo
a quo
, razão pela qual, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil, a obrigação de adiantamento da verba honorária pericial não lhe poderia ser imposta.

Sustenta que, em tais hipóteses, a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários compete à parte que detém o ônus da prova – no caso, a exequente –, ou, ao menos, deve haver o rateio do custo entre os litigantes.

Defende, assim, que a determinação de adiantamento integral do valor arbitrado, da forma como imposta, pode representar ônus excessivo e carece de elementos mais concretos sobre a complexidade do trabalho a ser desenvolvido pelo perito, notadamente diante da ausência de detalhamento técnico que permita aferir, desde já, a compatibilidade entre o montante fixado e o escopo da prova.

Ao final, requer o recebimento do recurso com atribuição de efeito suspensivo, a fim de obstar a exigibilidade do adiantamento da verba pericial até o julgamento final do presente agravo, e, no mérito, pugna pela redução do valor fixado e, alternativamente, pela redistribuição do encargo entre as partes, conforme os parâmetros legais e os precedentes colacionados.

A antecipação da tutela recursal foi deferida por meio da decisão de id. 304800870.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 311148855.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

A controvérsia devolvida a esta instância diz respeito à fixação dos honorários periciais contábeis no montante de R$ 6.000,00, valor arbitrado de forma unilateral pelo juízo singular, em cumprimento de sentença no qual a parte exequente alega falha no repasse de valores devidos em conta vinculada ao PASEP, indicando correções supostamente incorretas e a existência de saques não reconhecidos. Diante da divergência em relação ao
quantum
exequendo, foi determinada a produção de prova técnica pericial.

O agravante não contesta a necessidade da perícia, mas sustenta que o valor fixado supera, de forma sensível, os parâmetros geralmente observados para casos de mesma natureza e complexidade, argumentando que se trata de perícia meramente contábil, envolvendo revisão de extratos bancários e aplicação de índices legais, sem exigência de operação técnica complexa.

Embora não se possa antecipar juízo definitivo sobre a extensão do trabalho pericial a ser desenvolvido, é possível reconhecer, a partir dos elementos dos autos, que a matéria objeto da perícia, ao menos em um juízo inicial, não parece demandar esforço técnico especializado que justifique a fixação da verba pericial no patamar arbitrado.

A legislação processual civil impõe que o juiz conduza o processo conforme os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, como se extrai do art. 8º do Código de Processo Civil, sendo que a fixação de honorários periciais deve, portanto, guardar correspondência com a complexidade do trabalho técnico a ser executado, a fim de que o custo da prova não se torne, por si só, um obstáculo à sua efetiva produção.

Com efeito, em casos nos quais a perícia é limitada a cálculos aritméticos, atualização de valores ou conferência de movimentações financeiras ordinárias, a jurisprudência tem admitido a fixação de honorários em patamares inferiores a R$ 6.000,00, sem que isso implique aviltamento da remuneração pericial.

Nessas hipóteses, não se afasta a justa retribuição ao perito, mas se estabelece um ponto de equilíbrio entre a adequada remuneração e o controle jurisdicional do custo da prova, em prestígio à isonomia processual e à economicidade.

No que tange à responsabilidade pelo adiantamento da verba, o art. 95 do Código de Processo Civil dispõe que:
"Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes."

No presente caso, não há indicação de que a parte ré tenha requerido a produção da prova, sendo incontroverso que a perícia foi determinada por iniciativa do juízo. Nessa hipótese, a correta interpretação da norma impõe a divisão equitativa do custo entre as partes, respeitado o contraditório.

Diante disso, considerando a natureza da prova técnica e a ausência de elementos que justifiquem, neste momento processual, a fixação da verba nos moldes arbitrados pelo juízo singular, impõe-se a reforma parcial da decisão agravada, para que os honorários periciais sejam fixados, provisoriamente, no montante de R$ 3.000,00, a ser rateado igualmente entre as partes, ressalvada a possibilidade de complementação posterior, desde que, após apresentação de plano de trabalho ou laudo pericial, reste demonstrada, de forma circunstanciada, a necessidade de majoração da verba, a ser apreciada oportunamente pelo juízo de origem.

Com tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para fixar, provisoriamente, os honorários periciais em R$ 3.000,00 (três mil reais), os quais deverão ser adiantados em partes iguais pelas partes litigantes, nos termos do art. 95 do CPC, ficando resguardada a possibilidade de complementação futura, mediante decisão fundamentada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025